Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019261-19.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADO: PAULO FRANCISCO ROSA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Paulo Francisco Rosa, homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012.”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, o agravado calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pelo agravado apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] ‘Ex positis’, homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, por conseguinte, determino o quanto segue:
a) a expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor da parte exequente para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Estadual no 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1o, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) a ordem dirigida à autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015;
c) a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015. [...]. (Processo Judicial Eletrônico, Primeira Instância, Id. 64726139 – fls. 2).
É este o dispositivo da sentença proferida em 1o de junho de 2020:
[...] ‘Ex positis’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de junho de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13o salário e férias; c) fixar ‘os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.
Deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.
Ainda, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘decisum’, nos termos previstos nos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. [...]. (Primeira Instância, Id. 32882775 – fls. 18/19).
A decisão unipessoal deste relator, prolatada na apelação/remessa necessária no 1007028-81.2017.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] I – Recurso do Município de Sinop
A Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de no 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer défice de constitucionalidade, porquanto, ‘a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.’ (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2007). No máximo, poder-se-ia cogitar de ineficácia temporal da lei, caso tivesse sido provada a inexistência na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, da respectiva rubrica.
[...]
A questão acerca da progressão, não mais rende pano para manga de camisa regata:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS — AFASTADA — ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MODIFICADOS — APELO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.
3. Honorários advocatícios modificados e arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do § 4o, do artigo 20 do CPC/73. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 118754/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016. [No mesmo sentido: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 111919/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 25 de outubro de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 13193/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 9 de agosto de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 160915/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de junho de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 11690/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 17 de maio de 2016; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 20786/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de abril de 2016).
Quanto à alegada prescrição, a demanda submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] A jurisprudência deste Sodalício é firme em considerar como prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública o quinquenal ante a norma inserta no art. 1o do Decreto 20.910/32. Inaplicável o artigo 206, § 3o do Código Civil. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 134446/BA, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2013).
[...] 1- A jurisprudência da Primeira Seção é no sentido de se aplicar às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, em detrimento do prazo trienal constante do art. 206, § 3o, V, do CC.
2- Matéria submetida à sistemática do art. 543-C do CPC (Recurso Especial Repetitivo 1.251.993/PR Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2012). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1339259/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2013).
Ora, a prescrição evidentemente não atingiu o fundo do direito; caso contrário, o servidor não teria direito a qualquer valor.
[...] O tribunal a quo decidiu que o pagamento de adicional por tempo de serviço é obrigação de trato sucessivo e que, nessas condições, só prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que visa à revisão da sua base de cálculo (STJ, Súmula no 85). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 252913/PR, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2013).
[...] 1. O STJ orienta-se no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. In casu, a Corte a quo entendeu não configurada a prescrição do fundo de direito, mas apenas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, porquanto a própria Fazenda Pública defende a aplicabilidade da Lei Complementar 50/2003 aos policiais militares. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 328410/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2013).
[...] Em se tratando de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Em não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 208634/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2012).
Foi atingida apenas parte do crédito do servidor, não a aquisição do adicional em si. O cômputo do índice deve observar o período, mesmo que prescrito o crédito.
Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de 4 de junho de 2012, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (5 de junho de 2017), nos termos da sentença.
II – Reexame
Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1o de janeiro de 2002. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desta forma, digo que, deverá ser contada a data de 1o de setembro de 2007, pois, o autor juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho:
[...] Termo de Entrada em Exercício
Eu, Glaucio Magno Leitão, Secretário Municipal de Infra-Estrutura, venho através do presente Termo de Entrada em Exercício, às 7:30 horas, firmo a entrada em exercício no cargo de: Motorista II, referência CE-09, ao(a) Sr.(a) Paulo Francisco Rosa, portador(a) do RG no 071.827 SSP/MT e CPF no 230.036.001-25, com endereço à Rua Dos Hibiscos no 547 Jard. Das Primaveras, nesta cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Para constar, dato e assino o presente Termo de Entrada em Exercício, que será entregue nesta data ao Departamento de Recursos Humanos para as demais providências.
Sinop-MT, 01 de setembro de 2006.
Glaucio Magno Leitão
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Paulo Francisco Rosa
Servidor (Id. 53677451, fls. 3).
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]
De resultado, anoto que, na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.
Essas, as razões por que:
i) nego provimento ao recurso do Município de Sinop; e
ii) em reexame, retifico, em parte, a sentença para: a) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 1o de setembro de 2007; e b) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. De ofício, determino a majoração dos honorários advocatícios, a ser considerado na liquidação de sentença. [...]. (Primeira Instância, Id. 46544825 – fls. 3/12). [com negrito no original].
O trânsito em julgado ocorreu em 19 de novembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 46544830).
Na data de 23 de fevereiro de 2021, Paulo Francisco Rosa, requereu a cumprimento de sentença (Primeira Instância, Id. 49597738); razão pela qual o Juízo determinou a remessa dos autos à contadoria (Primeira Instância, Id. 52981220), no dia 8 de abril de 2021.
A contadoria do juízo apresentou os cálculos (Primeira Instância, Id. 53127150), o agravado manifestou concordância e o agravante manifestou pela rejeição dos valores apresentados (Primeira Instância, Id. 53424720 e Id. 58877228).
O processo prosseguiu e, na data de 3 de setembro de 2021, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela contadoria, e determinou a expedição de precatório requisitório (Primeira Instância, Id. 64726139).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator